Tribunal: TJMT
Processo: 0000878-47.2015.8.11.0088
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000878-47.2015.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ESPONTON - CPF: 911.906.571-04 (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNAIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRFB, art. 225, § 3o).

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental – ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

4. Ficando provado o dano, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

5. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo JOSÉ ESPONTON contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” de n.o
0000878-47.2015.8.11.0088
, julgou procedentes os pedidos feitos na petição inicial, cuja parte dispositiva foi, assim, lançada (ID. 133094857 – pág. 107 a 109/162):

“
Diante do exposto, com esteio no art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL.

CONDENO a parte requerida a proceder à indenização pela lesão ao bem difuso violado, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85 c/c art. 491, I, CPC, cujo valor deverá ser aferido em liquidação;

CONDENO a parte requerida a proceder à regeneração da área degradada, no prazo de doze meses, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 por dia de atraso, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais);

CONDENO a parte requerida no pagamento das custas e despesas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência (art.18, da Lei 7.347/85).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se”.

Nas razões recursais, pede a parte apelante a reforma do
decisum
objurgado, uma vez que foi
“(...)
condenado a obrigação de pagar quantia, que pode ser desde já apurado, conforme inteligência do art. 491 do CPC”
.

Sustenta, ainda, que os danos morais coletivos não foram demonstrados nos autos.

Pugna, portanto, pelo provimento do recurso, para que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau seja reformada, bem como pela condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID. 133094859, por via das quais o Ministério Público refuta integralmente os fundamentos do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, opinando pelo não provimento do recurso (ID. 137274199).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo JOSÉ ESPONTON contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Aripuanã,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” de n.o
0000878-47.2015.8.11.0088
,
julgou procedentes os pedidos feitos na petição inicial e condenou a parte apelante a
pagar indenização pela lesão ao bem difuso violado, nos termos do art. 13, da Lei n.o 7.347/85 c/c art. 491, I, CPC, cujo valor deverá ser aferido em liquidação, bem como a proceder à regeneração da área degradada, no prazo de 12 (doze) meses, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou, em 15.07.2015, com a presente ação civil pública em face do ora apelante, JOSÉ ESPONTON, por ter degradado
vegetação nativa do bioma amazônico, objeto de especial preservação, em meados de 2015, conforme noticia o auto de infração ambiental n.o 9071574-E
.

O pedido liminar foi deferido,
determinando que a parte requerida, ora apelante, não procedesse a novos atos de degradação ambiental
.

A parte recorrente apresentou contestação (ID. 133094857 – pág. 47 a 56/162).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa.

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 133094857 – pág. 107 a 109/162).

Inconformada, a parte ora apelante interpôs o presente
recurso
, pedindo a reforma da sentença, uma vez que foi
“(...)
condenado a obrigação de pagar quantia, que pode ser desde já apurado, conforme inteligência do art. 491 do CPC”
.

Sustenta, ainda, que os danos morais coletivos não foram demonstrados nos autos.

Pugna, portanto, pelo provimento do
recurso
, para que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau seja reformada, bem como pela condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Verifica-se que o IBAMA lavrou o auto de infração n.o 9171574-E e termo de embargo de n.o 701871-E discutidos nos presentes autos, em 06.02.2015 (ID. 133094857 – pág. 16 a 18/162), versando sobre o a destruição de 18,8860 há de floresta nativa, objeto especial de preservação (Amazônia Legal), sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, sendo ainda, embargada a área, com a proibição de qualquer atividade que impeça a regeneração da vegetação nativa.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pela parte recorrente, os pressupostos necessários para a condenação ao pagamento da indenização (evento danoso e nexo de causalidade), foram demonstrados.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“
§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Como cediço, a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material e/ou moral não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer – recuperação do dano –, é perfeitamente cabível.

No caso em tela, o auto de infração e termo de embargo já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos na área em questão, de propriedade da parte apelante.

Dessa forma, considerando toda a documentação carreada aos autos, a realização de perícia de constatação torna-se prescindível.

Da análise das razões de apelação, observa-se que a insurgência recursal se baseia na ausência de demonstração dos danos morais coletivos, bem como na condenação ilíquida.

Todavia, a sentença foi fundamentada na inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade da parte recorrente pela degradação ambiental, fato este inconteste.

Logo, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em comento, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Além disso, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental na mata nativa de sua propriedade.

Por oportuno, importante ressaltar que a responsabilidade civil, na seara ambiental, é objetiva, o que permite a responsabilização do poluidor, independentemente do dolo ou da culpa.

Os artigos 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei n. 6.938/191 assim dispõem:

“Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem,
porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”.
( REsp no 1.180.078 - MG)
.

Ademais, ressalta-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Como cediço, para a caracterização de dano moral coletivo ambiental, é necessário que a lesão se dê na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no
recurso
.

2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo.

3. Haveria
contra sensu
jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização.

4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico
in dubio pro natura
.
Recurso
especial improvido.

(STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6,
Relator
: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento
: 27/8/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/9/2013)”.

Enfatizo que, diferentemente do que sustentado pela parte recorrente, os pressupostos necessários para a condenação ao pagamento da indenização - evento danoso e o nexo de causalidade - foram demonstrados e o fato de haver a possibilidade de recuperação da área degradada não afasta tal obrigação.

Ressalto, ainda, que, no tocante ao dano ambiental (moral e material)
,
a sentença foi expressa ao determinar que devem ser apurados em liquidação de sentença, porquanto, embora a parte demandante, ora apelada, tenha provado a sua existência, não é possível constatar, ainda, qual tenha sido sua exata extensão (CPC, art. 491, I), motivo pelo qual necessária a realização de perícia técnica.

Destaco que a indenização pecuniária tem cabimento quando,
por meio de perícia, for levantada a extensão do dano e a impossibilidade de recuperação integral, devendo a área retornar ao seu
status quo ante
.

Logo, é esta aferição que deve ficar para a fase da liquidação de sentença.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO CERTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. RELEGAÇÃO DAS COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO.
(...) 7. A jurisprudência deste STJ entende que, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459, parágrafo único do CPC ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento.
8. Dos termos do art. 491 do CPC/2015 extrai-se duas conclusões: i) sempre que possível, a condenação relacionada com obrigação por quantia deverá ser líquida, pouco importando que o pedido tenha sido líquido ou genérico; e ii)
excepcionalmente, admitir-se-á condenação genérica quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido ou quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença, hipóteses em que seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

(...)
14.
Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. ( REsp 1837436/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020)”.

Nesse sentido, também, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza propter rem. Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7. Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00017515220108110046 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)”.

Ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do
recurso
e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023